Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704486-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DESPACHO Intime-se a embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da decisão proferida pelo STF na Reclamação 85.025/DF que cassou o acórdão proferido nestes autos (ID 77130144). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator